Tribunal: TJMT
Processo: 1010994-24.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010994-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), THALISSA DE ALMEIDA CARVALHO - CPF: 063.077.771-33 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA. DEVOLUÇÃO “AUSENTE”. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora é documento indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, fundada no Decreto nº 911/69.

Com o advento da recente Lei 13.043/2014, passou a ser desnecessário o envio da notificação extrajudicial por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos para fins de constituir em mora o devedor. Contudo, se o devedor não foi encontrado por estar ausente não se preenche o requisito da mora, indispensável ao ajuizamento da ação.

Embora desnecessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, é imprescindível a comprovação de que a notificação foi ao menos recebida no endereço indicado no contrato, de modo que deve providenciar a notificação para constituição em mora.

Ressalva-se ainda que, a condição de ausente não se confunde com a opção “mudou-se”, para se aplicar a tese de que o devedor deve manter o endereço atualizado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010994-24.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: THALISSA DE ALMEIDA CARVALHO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis nos autos de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar nº 1001101-53.2022.8.11.0050 ajuizada em face de
THALISSA DE ALMEIDA CARVALHO,
que determinou a intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a

entrega da notificação extrajudicial no endereço do requerido informado no contrato ou o título de protesto, no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez que a correspondência devolvida com a informação “ausente” não é suficiente para constituir o devedor em mora.

O agravante sustenta que

não é necessária a emenda da petição inicial e impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão. Isto porque a Agravante comprovou a notificação em mora, nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei; o artigo é claro ao estabelecer que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso, conforme documentos ID 84198533. Sequer se exige assinatura do destinatário; pelo princípio da boa-fé dos contratos, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e por esse motivo, basta o envio do aviso de recebimento; a impossibilidade da entrega da notificação para constituição em mora não deve penalizar a Agravante; por fim, requer a concessão liminar para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3º do Decreto Lei 911/69; no mérito, provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis nos autos de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar nº 1001101-53.2022.8.11.0050 ajuizada em face de
THALISSA DE ALMEIDA CARVALHO,
que determinou a intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a

entrega da notificação extrajudicial no endereço do requerido informado no contrato ou o título de protesto, no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez que a correspondência devolvida com a informação “ausente” não é suficiente para constituir o devedor em mora.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Apesar do fundamento de que a notificação para constituição em mora da agravante foi enviada para o endereço fornecido, o AR retornou como “ausente”.

Do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações promovidas pela Lei 13043/2014, se extrai que:

“Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Assim,
com o advento da recente Lei
13.043
/2014, passou a ser desnecessário o envio da notificação extrajudicial por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos para fins de constituir em mora o devedor.

Contudo, se o devedor não foi encontrado por estar ausente não se preenche o requisito da mora, indispensável ao ajuizamento da ação.

Embora desnecessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, é imprescindível a comprovação de que a notificação foi ao menos recebida no endereço indicado no contrato, de modo que deve o agravante providenciar a notificação para constituição em mora.

Ressalva-se ainda que, a condição de ausente não se confunde com a opção “mudou-se”, para se aplicar a tese de que o devedor deve manter o endereço atualizado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CARTA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLVIDA PELO MOTIVO AUSENTE – NECESSÁRIO RECEBIMENTO – REQUISITO NÃO COMPROVADO – DECISÃO LIMINAR REVOGADA – ACÓRDAO ALTERADO – EMBARGOS ACOLHIDOS – PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1 – A partir do atual posicionamento do STJ sobre a constituição em mora na Ação de Busca e Apreensão, está claro que apesar da desnecessidade do recebimento pessoal da notificação extrajudicial pelo devedor, é indispensável que a notificação seja efetivamente entregue no endereço indicado no contrato objeto da demanda, pois o simples envio, sem o seu recebimento, não serve para comprovação da mora. 2 - Na hipótese, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo Recorrente no contrato; todavia, retornou dos Correios com a informação “ausente” (ID. 107962497 – Pág. 79), ou seja, não houve o efetivo recebimento da notificação, ainda que por terceiro. Embargos acolhidos com a aplicação de efeitos modificativos. (N.U 1019903-89.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. MORA NÃO CONSTITUÍDA. NÃO COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDA SEM CUMPRIMENTO. DESTINATÁRIO "AUSENTE". SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, porquanto não restou comprovada a constituição em mora do devedor, tendo em vista que a notificação extrajudicial (Aviso de Recebimento) não foi entregue em razão de ausência do devedor. Para a constituição da mora, é necessária a efetiva entrega da notificação no endereço fornecido no contrato, ainda que não recebida pelo próprio devedor. (TJMS. Apelação Cível n. 0837427-87.2020.8.12.0001, Campo Grande,

1ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 25/05/2021, p:

26/05/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA. DEVEDOR AUSENTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO VERIFICADA. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PROTESTO DO TÍTULO INÁBIL PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA MORA. SENTENÇA EXTINTIVA. MANUTENÇÃO. 1. Para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação, não só da emissão de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, mas, também, do seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. (STJ, AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014). 2. Hipótese em que o carteiro não encontrou o devedor no endereço fornecido, por estar este ausente, de modo que a carta registrada com AR não foi recebida por quem quer que seja. 3. Impossibilidade de comprovação da mora pelo protesto do título, se não esgotados os meios de localização do devedor. Precedentes. 4. Ausência de condição específica da ação de busca a apreensão, que é a comprovação da mora, conforme verbete de súmula nº 283 deste Tribunal. 5. Acerto da R. Sentença extintiva. 6. Desprovimento do apelo. (0005411-59.2018.8.19.0205 - APELAÇÃO. Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS - Julgamento: 26/11/2019 - DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL).

Desse modo, não verifico a probabilidade do direito tampouco o risco de prejuízo irreparável, tenho que se mostra inviável a reforma da decisão.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022